Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-22.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000887-22.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DALETE KAMILA DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s): EVA CRISTINA FRANCO ROSA DOS SANTOS, PAULO RICARDO OLIVEIRA LOURES DE FARIA AGRAVADO: ITANE GERENCIAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA e outros Advogado(s):GUSTAVO AMORIM DE LACERDA, MARIANA COUTINHO SHIMABUKURO, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA DATA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de irregularidade na representação processual. A embargante sustenta a ocorrência de erro material quanto à data de juntada de procuração contendo endereço atualizado, bem como omissão na análise da alegada nulidade da intimação para regularização da representação processual, por não ter sido dirigida ao advogado subscritor do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao indicar equivocadamente a data de juntada da procuração contendo endereço atualizado da embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de nulidade da intimação para regularização da representação processual, por não ter sido dirigida ao advogado subscritor do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reanálise dos autos demonstra que a procuração contendo endereço diverso foi efetivamente juntada em 24/09/2024 nos autos originais, e não em 24/09/2025, configurando erro material na referência temporal constante do acórdão embargado. 4. A correção do erro material não altera a conclusão do julgamento, pois a simples juntada de procuração com endereço distinto não equivale à comunicação formal de alteração de domicílio processual exigida pelo art. 77, V, do CPC. 5. O instrumento de mandato tem por finalidade a outorga de poderes ao advogado, e a indicação de endereço na qualificação da parte não substitui petição específica de atualização cadastral destinada a informar mudança de endereço para fins de intimação. 6. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando a modificação não é devidamente comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 7. A intimação para regularização da representação processual enviada ao endereço informado na petição inicial deve ser considerada válida, pois inexistiu comunicação formal de alteração do domicílio processual antes de sua expedição. 8. Não há omissão quanto à alegação de nulidade da intimação dirigida ao advogado subscritor do recurso, pois o vício identificado consistiu justamente na ausência de poderes regulares do referido advogado, decorrente de substabelecimento apócrifo, o que impede exigir sua intimação como representante processual válido. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 1.022; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED na Apelação nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, ED na Apelação nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000887-22.2025.8.05.9000, em que figuram como embargante DALETE KAMILA DE OLIVEIRA DIAS e como embargados ITANE GERENCIAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA e outros. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem, no entanto, atribuir-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 02/BI-198